Tribunal: TJSP
Processo: 1025947-84.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor público estadual – Secretaria da Educação – Classes de Suporte Pedagógico do Quadro do Magistério – Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela LCE no 1.256/15 – Benefício de caráter genérico – Extensão aos inativos – Tese fixada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema no 10) – Juros de mora e correção monetária fixados em conformidade com o decidido

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor público estadual – Secretaria da Educação – Classes de Suporte Pedagógico do Quadro do Magistério – Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela LCE no 1.256/15 – Benefício de caráter genérico – Extensão aos inativos – Tese fixada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema no 10) – Juros de mora e correção monetária fixados em conformidade com o decidido no RE no 870.947 (Tema no 810 – STF) – Honorários advocatícios por equidade – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562741
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025947-84.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WANDERLEI
MAURICIO DA SILVA, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025947-84.2017.8.26.0053 -Voto no 11820
2
VOTO No 11820
APELAÇÃO No 1025947-84.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: WANDERLEI MAURICIO DA SILVA
RECORRIDA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Julgador de Primeiro Grau: Maricy Maraldi
APELAÇÃO
Servidor público estadual
Secretaria da
Educação
Classes de Suporte Pedagógico do Quadro do
Magistério
Gratificação de Gestão Educacional (GGE),
instituída pela LCE no 1.256/15 Benefício de caráter genérico
Extensão aos inativos
Tese fixada no IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema no 10) Juros de mora e
correção monetária fixados em conformidade com o decidido
no RE no 870.947 (Tema no 810
STF)
Honorários
advocatícios por equidade Sentença reformada RECURSO
PROVIDO.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
WANDERLEI
MAURICIO DA SILVA contra a sentença de fls. 44/49, que julgou improcedente ação
ajuizada em face da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV com o fim de condenar a
ré a pagar a lhe pagar a Gratificação de Gestão Educacional GGE, instituída pela LCE no
1.256/15 desde seu advento ou desde quando se tornou devida a aposentadoria (se
superveniente), bem como as diferenças apuradas, observada a prescrição quinquenal.
Segundo a r. sentença, a extensão dos benefícios e vantagens
aos inativos que gozam da integralidade e da paridade se dá exclusivamente em relação aos
benefícios e vantagens de caráter geral e impessoal, o que não é o caso da GEE.
Em suas razões (fls. 52/59), o apelante sustenta, em suma,
que a GEE é vantagem de caráter geral e permanente e que, portanto, ela deve integrar seus
proventos de aposentadoria, a qual foi concedida sob o regime de integralidade e paridade.
Requer, nesses termos, a reforma da sentença no sentido da procedência da ação.
Contrarrazões às fls. 64/70.
É o relatório.
Estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso,
ressaltando-se que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça (fls. 23/24).
De início, observa-se que a tese jurídica relativa a esta
controvérsia foi fixada no IRDR no 0034345-02-2017.8.26.0000 (Tema no 10 GGE
Extensão Inativos), julgado em 10/8/2018 e publicado em 4/9/2018; e que contra ele foi
interposto Recurso Extraordinário, o qual não foi admitido, tendo ocorrido o trânsito em
julgado da decisão de inadmissibilidade em 12/05/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025947-84.2017.8.26.0053 -Voto no 11820
3
Nessas circunstâncias, passa-se ao julgamento do apelo da ré
com base na tese fixada no IRDR em questão.
Confira-se a ementa do IRDR Tema no 10:
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR) em APELAÇÃO e REEXAME
NECESSÁRIO Servidores públicos estaduais Integrantes
das classes de suporte pedagógico do Magistério (diretores
de escola, supervisores ou dirigentes de ensino)

Gratificação
de
Gestão
Educacional
(GGE)

Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015
Feição geral e
impessoal da gratificação, descolada de elo a condições
pessoais do servidor ou a condições singulares do serviço,
vinculada apenas às referidas classes Qualificação como
aumento disfarçado de vencimentos, extensível aos inativos
correlatos e com direito à paridade (cf. art. 40, § 8o, da
CF/88 c.c. os arts. 6o e 7o da EC no 41/03, e 3o, parágrafo
único, da EC no47/05)
Fixação da tese jurídica: “a
Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela
Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua
natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos
integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser
estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à
paridade” Apelo, pois, que, ante aos fatos comprovados e à
tese jurídica fixada, não comporta provimento, justificando-
se manter a sentença de procedência da demanda, com
observação referente aos acréscimos (correção monetária e
juros de mora), para plena sintonia ao julgado pelo E. STF
no tema 810, bem como majoração da verba honorária (art.
85, § 11, do CPC) - TESE JURÍDICA FIXADA e
DESPROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DO
REEXAME NECESSÁRIO, com observação. (TJSP, Turma
Especial
de
Direito
Público,
IRDR
no
0034345-02-2017.8.26.0000, relator Des. Paulo Barcellos
Gatti, julgado em 10/8/2018). (Destaquei).
Assim, visto que o autor se aposentou no cargo de diretor de
escola sob o regime de integralidade e paridade (fls. 18/19) e visto que não cabe a este
órgão fracionário adotar outra solução à controvérsia, conforme o artigo 985 do CPC, é
mesmo o caso de reconhecer seu direito à percepção da GGE.
Também não é outro o entendimento desta 1a Câmara de
Direito Público:
“APELAÇÃO
E
REEXAME
NECESSÁRIO.
Servidora
pública estadual inativa, integrante das classes de suporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025947-84.2017.8.26.0053 -Voto no 11820
4
pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual
da Educação. Pretensão ao recebimento da Gratificação de
Gestão Educacional (GGE). Possibilidade. Definição da
questão em IRDR, pela Turma Especial desta Seção de
Direito Público, com efeito vinculante, uniformizando a
jurisprudência
desta
Corte.
Lei
Complementar
no
1.256/2015. Natureza remuneratória, geral e impessoal da
vantagem. Extensão aos inativos/pensionistas. Sentença de
procedência da demanda mantida, com reforço de
fundamentação na forma de cálculo dos acréscimos legais
(juros e correção monetária), para que se observe à
orientação do E. STF no Tema 810, já julgado, bem como o
decidido pelo C. STJ no Tema no 905, segundo a modulação
e o que transitar em julgado nos feitos correlatos a essas
teses.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
E
REEXAME
NECESSÁRIO DESPROVIDOS, com determinação. "A
Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela
Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza
remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das
classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos
servidores inativos, que tiverem direito à paridade." (Tema
10, tese fixada no IRDD no 0034345-02.2017.8.26.0000).”
(TJSP; Apelação 1013921-54.2017.8.26.0053; Relator (a):
Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
27/11/2018; Data de Registro: 27/11/2018) (Destaquei)
“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA

Gratificação de Gestão Educacional (GGE)
Lei
Complementar Estadual no 1.256/15 Benefício de caráter
genérico
Extensão aos inativos
Art. 40, § 8o, da
Constituição Federal (art. 7o da Emenda Constitucional no
41/03)
Incidência da tese jurídica fixada no IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000
Juros de mora e correção
monetária conforme o decidido no RE no 870.947 - Recurso
de
apelação
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
1016593-35.2017.8.26.0053; Relator (a): Luís Francisco
Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/09/2018; Data
de Registro: 13/09/2018) (Destaquei).
Assim, a r. sentença deve ser reformada, para reconhecer o
direito do autor à percepção da GGE, com o consequente pagamento das diferenças
apuradas desde seu advento ou desde quando se tornou devida a aposentadoria (se
superveniente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025947-84.2017.8.26.0053 -Voto no 11820
5
Tais diferenças deverão ser pagas com correção monetária
pelo IPCA-E desde o momento em que cada parcela se tornou devida e com juros de mora
desde a citação, tudo nos termos do quanto decidido no Tema no 810/STF.
Com o provimento do recurso, invertem-se os ônus
sucumbenciais, fixando-se os honorários advocatícios em favor do autor por equidade no
valor de R$ 3.000,00, já considerado o trabalho realizado em sede recursal.
Com efeito, trata-se de demanda de massa e bastante simples,
com tese jurídica fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, de
modo que a fixação de honorários advocatícios com base nos percentuais implicaria
montante desproporcional, haja vista a alta quantia que o autor tem a receber.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, reputo prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional,
observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na
hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO do recurso, nos
termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, p. 240.